Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que persiste o erro material na autuação e que não se atendeu por completo a determinação de ID 65689971. Consoante decisão do juízo de origem, houve substituição do polo ativo, com exclusão de OLIVALDO ALCIBIADES GOBATTO. Assim, retifique-se a autuação para a exclusão de OLIVALDO da condição de apelante. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46